Tribunal: TJBA
Processo: 8034684-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8034684-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros (3)

Advogado(s): EDUARDO CHALFIN, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: ANDREA ALVES DA SILVA

Advogado(s):LUIZ ANTONIO PEREIRA DE LIRA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO EMPREGO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS DE FORMA ESPONTÂNEA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações simultâneas interpostas por PAGSEGURO INTERNET S/A, PICPAY SERVIÇOS S/A e NU PAGAMENTOS S/A contra sentença da 14ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que, nos autos de Ação de Indenização por Dano
s
Materia
l
e Mora
l,
movida por ANDREA ALVES DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar, solidariamente, as
I
nstituições
F
inanceiras ao ressarcimento de R$ 11.753,00 (onze mil setecentos e cinquenta e três reais), bem como ao pagamento de
indenização
no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sob o fundamento de falha na prestação dos serviços bancários, diante da alegada fraude sofrida pela
Demandante
, vítima do chamado “golpe do falso emprego”, perpetrado por terceiros através de aplicativos de mensagens.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se as
I
nstituições
F
inanceiras são civilmente responsáveis pelos danos materia
is
e morais decorrentes de fraude praticada por terceiros, que induziram a consumidora a
efetuar
transferências via PIX de forma voluntária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pode ser afastada nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do § 3º, II, do mesmo dispositivo.

4.
As transferências bancárias questionadas foram realizadas de forma consciente e voluntária pela
Acionante
, após convencimento por parte de estelionatários, sem que se identifique qualquer falha operacional ou vulnerabilidade sistêmica imputável às plataformas das
I
nstituições
F
inanceiras rés.

5.
A conduta dos fraudadores ocorreu totalmente fora do ambiente bancário, através de aplicativos de mensagens (WhatsApp e Telegram), sem envolvimento direto ou indireto dos
A
pelantes, configurando-se fortuito externo apto a romper o nexo de causalidade.

6.
Os registros demonstram que os
A
cionados, ao tomarem conhecimento da possível fraude, acionaram o Mecanismo Especial de Devolução (MED), mas não conseguiram recuperar os valores, pois as comunicações da vítima
o
correram muito tempo depois

d
as transferências, o que inviabilizou a efetividade do procedimento emergencial.

7.
A jurisprudência consolidada reconhece a inexistência de responsabilidade das
I
nstituições
F
inanceiras em casos nos quais o próprio consumidor, ainda que induzido por fraude de terceiro, realiza espontaneamente as operações bancárias, afastando a aplicação da Súmula nº 479 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recursos providos.

—————————————

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14, §§ 1º e 3º, II; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP - Recurso Inominado Cível: 1008642-58.2023.8.26.0609, Taboão da Serra, Rel. João José Custódio da Silveira, 1ª Turma Recursal Cível, j. 21.08.2024, pub. 21.08.2024; TJSP - Apelação Cível: 1004125-80.2022.8.26.0597, Sertãozinho, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 07.12.2023, pub. 07.12.2023; TJ-PR - Recurso Inominado: 0003200-37.2023.8.16.0018, Maringá, Rel. Álvaro Rodrigues Junior, 2ª Turma Recursal, j. 20.10.2023, pub. 26.10.2023; TJMG - Apelação Cível: 5000421-20.2021.8.13.0069, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 16.07.2024, pub. 16.07.2024; TJSP - Apelação Cível: 1014568-69.2021.8.26.0001, São Paulo, Rel. Hélio Faria, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 11.12.2023, pub. 12.12.2023.

—————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8034684-54.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante
s

PAGSEGURO INTERNET S/A, PICPAY SERVIÇOS S/A e NU PAGAMENTOS S/A
,
sendo
Apelad
a

ANDREA ALVES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
C
ONHECER E DAR
PROVIMENTO

ao
S
recurso
S
.

Salvador, .